Tribunal: TJMT
Processo: 1021484-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021484-79.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSENIR IZOLINA FELIX MEDEIROS - CPF: 522.419.391-53 (AGRAVADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021484-79.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSENIR IZOLINA FELIX MEDEIROS

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POST MORTEM. ESCRITURA PÚBLICA COMO PROVA IDÔNEA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO NO PRAZO LEGAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO FIXADO NA DATA DO ÓBITO. APLICAÇÃO DA EC No 113/2021 E EC No 136/2025 PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu o direito de ROSENIR ISOLINA FELIX MEDEIROS DA SILVEIRA à pensão por morte desde a data do falecimento do instituidor, respeitada a prescrição quinquenal. O agravante sustenta que o termo inicial do benefício deveria ser a data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu judicialmente a união estável, e não a data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de duas questões centrais:
(i) saber se é válida, para fins de comprovação da união estável, a escritura pública apresentada antes do óbito do servidor; e(ii) definir se o termo inicial do benefício de pensão por morte deve retroagir à data do falecimento, mesmo que o reconhecimento judicial da união estável tenha ocorrido posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares
3. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que, embora a MTPREV possua autonomia administrativa e financeira, a sua representação judicial é exercida pela Procuradoria-Geral do Estado, nos termos da Lei Complementar Estadual no 560/2014, art. 51.

Mérito
4. A decisão agravada reconheceu que o requerimento administrativo foi protocolado em 07/12/2011, dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 247, I, da LC no 04/1990, razão pela qual o termo inicial do benefício deve ser a data do óbito (04/12/2011).

5. A escritura pública de união estável, lavrada antes do falecimento do servidor, é documento dotado de fé pública e suficiente para demonstrar a condição de dependente da autora, nos termos do art. 7o da Lei Federal no 9.278/1996. A exigência de sentença judicial para o reconhecimento da união estável pela Administração Pública foi indevida.

6. A sentença judicial posterior tem natureza meramente declaratória, reconhecendo situação jurídica preexistente. O indeferimento administrativo com base na ausência de decisão judicial representou afronta aos princípios da legalidade, eficiência e boa-fé objetiva.

7. A fixação do termo inicial do benefício na data do óbito está em consonância com a jurisprudência consolidada, que adota o princípio tempus
regit actum
. A prescrição quinquenal foi corretamente observada, limitando os efeitos financeiros retroativos ao período a partir de 2017.

8. Quanto à atualização dos valores devidos, a decisão agravada determinou: (i) aplicação da Taxa Selic de 12/2021 a 08/2025 (EC no 113/2021); e (ii) a partir de 09/2025, aplicação dos critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança, conforme alteração introduzida pela EC no 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno desprovido. Mantida a decisão que fixou o termo inicial do benefício na data do óbito, com adequação dos critérios de atualização monetária e juros conforme alterações constitucionais vigentes.

Tese de julgamento:

"1. A escritura pública de união estável lavrada antes do falecimento do servidor constitui prova idônea para fins de concessão de pensão por morte."
"2. É devido o benefício de pensão por morte desde a data do óbito, quando o requerimento administrativo é apresentado no prazo legal, ainda que o reconhecimento judicial da união estável seja posterior."
"3. A atualização dos valores devidos à título de benefício previdenciário deve observar os critérios da EC no 113/2021 até 08/2025 e, a partir de 09/2025, os parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ, conforme previsto na EC no 136/2025."

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 226, § 3o; Código Civil, art. 1.723; Lei no 9.278/1996, art. 7o; Lei Complementar Estadual no 04/1990, arts. 243, 244, 245, 247, I; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025; CPC, arts. 485, VI; 496, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 340; STJ, AgRg no AREsp 571.477/RS, Rel.
Min. Assusete Magalhães, DJe 14/12/2015; TRF-3, ApCiv 5370776-17.2020.4.03.999, Rel. Des. Daldice Santana de Almeida, DJe 03/03/2021; TJMT, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1013630-88.2021.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 04/09/2024, DJe 09/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021484-79.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSENIR IZOLINA FELIX MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 335551352)
no Recurso de Apelação n. 1021484-79.2022.8.110041, interposto por ele contra ROSENIRISOLINA FELIX MEDEIROS DA SILVEIRA,
deu provimento parcial
à apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito à pensão por morte com efeitos retroativos à data do falecimento do instituidor do benefício, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais,
o agravante
sustenta
que, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data em que foi apresentada à Administração Pública a sentença judicial transitada em julgado que reconheceu a união estável (14/10/2020), e não na data do óbito. Em suas palavras:

“à fixação do termo inicial da pensão por morte desde a data do óbito (04/12/2011) revela-se juridicamente indevida, por absoluta ausência de preenchimento dos requisitos legais à época”.

Ressalta que, o primeiro requerimento administrativo, feito em 7/12/2011, foi corretamente arquivado por ausência de sentença declaratória da união estável, sendo apenas em 2020 que a autora apresentou título jurídico hábil para autorizar a concessão do benefício.

Argumenta que, admitir a retroação dos efeitos financeiros à data do óbito implicaria em violação ao princípio da legalidade, pois criaria obrigação financeira sem fato gerador juridicamente constituído, desconsiderando ato administrativo legítimo. Reforça ainda que:

“não se pode confundir a eficácia declaratória da sentença de família com a constituição automática do direito previdenciário em momento pretérito”.

Invoca o art. 247 da LC no 04/1990, segundo o qual, nos casos em que o requerimento é feito após o prazo de 30 dias do óbito, o benefício é devido a partir da data do requerimento, aplicando-se aqui o inciso II do referido artigo.

Por fim, requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, para que a concessão do benefício previdenciário se dê a partir da data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a união estável, e não desde o óbito.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 337973362),
Rosenir Izolina Felix Medeiros da Silveira,
rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021484-79.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROSENIR IZOLINA FELIX MEDEIROS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando reformar decisão monocrática proferida por esta relatora no Recurso de Apelação n. 1021484-79.2022.8.110041, interposto por ele contra ROSENIR ISOLINA FELIX MEDEIROS DA SILVEIRA.

A decisão agravada deu provimento parcial à apelação interposta pelo Estado, mantendo o reconhecimento do direito da autora à pensão integral, com efeitos retroativos a 2017, nos limites da prescrição quinquenal, e com adequação apenas dos índices de correção monetária, nos termos da EC no 113/2021 e da EC no 136/2025.

Inconformado, o agravante insiste na tese de que o benefício somente poderia ter sido concedido a partir do trânsito em julgado da sentença de reconhecimento da união estável, em 2020, defendendo a impossibilidade jurídica de retroação dos efeitos da pensão à data do óbito, ante a suposta ausência de direito subjetivo anteriormente constituído.

Pois bem.

Em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, entendo que a irresignação não merece prosperar, conforme segue.

Isso porque, a decisão monocrática impugnada, analisou de forma minuciosa, fundamentada e em absoluta consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores todos os pontos suscitados no agravo interno, rebatendo-os com base nos elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos.

Inicialmente, destacou-se que, o
requerimento administrativo para a concessão do benefício de pensão por morte
foi devidamente protocolado em
7 de dezembro de 2011
, ou seja,
apenas três dias após o falecimento do servidor público estadual
, ocorrido em 4 de dezembro do mesmo ano.

Esse requerimento, portanto, foi apresentado
dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias
previsto no
artigo 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 04/1990
, que assegura expressamente que, quando a pensão por morte for requerida nesse prazo, o benefício será devido
desde a data do óbito
.

Acrescenta-se que, o pedido administrativo formulado pela autora
foi instruído com escritura pública de declaração de união estável
, lavrada em cartório competente
em momento anterior ao óbito do servidor
, sendo, portanto,
documento contemporâneo e apto à demonstração da condição de companheira
do instituidor da pensão. Esse documento público — dotado de fé pública e lavrado segundo os requisitos legais —
comprova a existência da união estável
, sendo suficiente para o reconhecimento da
qualidade de dependente
da requerente.

No entanto, a Administração Pública, de forma indevida,
exigiu decisão judicial transitada em julgado para reconhecer o vínculo de união estável
, negando eficácia à escritura pública regularmente apresentada. Tal exigência não encontra qualquer respaldo legal. No entanto, contraria
frontalmente o disposto no artigo 7o da Lei Federal no 9.278/1996
, que
confere plena eficácia à escritura pública declaratória de união estável como meio autônomo e suficiente de prova
, sem necessidade de homologação judicial ou qualquer outro elemento adicional.

A recusa administrativa, assim, revela-se
ilegítima, ilegal e arbitrária
, pois impôs à requerente o ônus de ajuizar ação judicial para obter a declaração de um fato que
já estava documentalmente comprovado nos autos administrativos
, em violação ao princípio da eficiência e à boa-fé objetiva na atuação estatal.

A decisão monocrática também enfatizou que o entendimento jurisprudencial predominante — tanto no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
quanto nos tribunais estaduais — é no sentido de que, uma vez apresentado o requerimento dentro do prazo legal,
o termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do falecimento do segurado
,
independentemente da data de posterior reconhecimento judicial da união estável
.

A sentença judicial, nesse contexto, possui
natureza meramente declaratória
, reconhecendo situação jurídica preexistente, e
não constitui o direito à pensão, mas apenas confirma o vínculo já existente à época do óbito
.

Portanto, ao reconhecer o direito da parte autora à pensão por morte desde a data do óbito, a decisão monocrática
aplicou corretamente o ordenamento jurídico
,
respeitou o princípio
tempus regit actum
, e observou o posicionamento consolidado da jurisprudência pátria,
não havendo qualquer mácula a ser sanada
.

Ademais, o argumento de que
a sentença judicial só teria criado o direito ao benefício não encontra amparo jurídico
, uma vez que a
declaração judicial tem natureza declaratória e não constitutiva
, reconhecendo situação jurídica já existente no passado.

A tentativa de afastar os efeitos da decisão monocrática por meio da distinção entre a eficácia da sentença declaratória e o surgimento do direito previdenciário
representa violação ao princípio da segurança jurídica e à proteção previdenciária do dependente
.

Ressalta-se, ainda, que, ao contrário do que alega o agravante,
a sentença monocrática não desconsiderou o princípio da legalidade
, mas o aplicou corretamente, ao reconhecer que a
lei vigente à época do óbito era favorável à parte autora e foi indevidamente ignorada pela Administração Pública
.

Por fim, quanto à alegação de ausência de título jurídico válido à época do requerimento, vale reiterar que a documentação apresentada e a própria legislação vigente conferiam à autora
direito subjetivo ao benefício desde o falecimento do servidor
.

Assim,
não há qualquer fundamento jurídico novo ou relevante que justifique a reconsideração da decisão monocrática
, a qual deve ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Ordinária,
registrada sob o n. 1021484-79.2022.8.11.0041
,
ajuizada por ROSENIR IZOLINA FFELIX, julgou procedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

[...]
Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Passo a analisar o mérito, promovendo o julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de dilação para capitação de provas em audiência – art. 355, I, CPC/2015.

A controvérsia posta nos autos diz respeito ao direito da autora ao recebimento integral da pensão por morte de seu esposo, bem como à definição do marco inicial para pagamento do benefício e a eventual prescrição das parcelas vencidas.

Pois bem.

O princípio do tempus regit actum, na jurisprudência nacional, estabelece que os fatos jurídicos devem ser analisados de acordo com a legislação vigente à época em que ocorreram, sendo vedada a aplicação retroativa de normas supervenientes que possam restringir direitos já adquiridos. Trata-se de um princípio fundamental para a preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas. Vejamos o que diz a jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COMUM EM APOSENTADORIA ESPECIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAFASTABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1
. Em matéria previdenciária, tem-se como regra a observância do princípio tempus regit actum, ou seja, a efetivação do direito deve se dar nos termos das normas vigentes à época.
2. Em casos excepcionais, admite-se a retroação da norma em benefício do segurado. Exige-se para tanto expressa previsão legal. 3 . A Lei Complementar 142/2013 não prevê a incidência de suas regras sobre benefícios pretéritos, de modo que é indevida a conversão de outras modalidades de aposentadoria em aposentadoria especial de portador de deficiência com fundamento na superveniência legislativa. 4. Honorários advocatícios, a serem suportados pela parte autora, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão de assistência judiciária gratuita.

(TRF-4 - AC: 50128316420154047002 PR 5012831-64 .2015.4.04.7002, Relator.: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 09/06/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

No presente caso, a data relevante para a análise do direito ao benefício é 04/12/2011, data do óbito do segurado. Nesta data, a legislação aplicável era a Lei Complementar no 04/1990 do Estado de Mato Grosso, que dispunha sobre a organização do regime próprio de previdência social dos servidores públicos estaduais e seus dependentes.

O artigo 243 da referida lei, em sua redação vigente à época, estabelecia:

"Art. 243. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 62 desta lei."

Esse dispositivo garante aos dependentes, incluindo o cônjuge ou companheiro sobrevivente, o direito ao recebimento integral da remuneração ou proventos do servidor falecido, sem qualquer limitação percentual, desde que requerido no prazo de 30 dias após o óbito.

Além disso, a legislação aplicável à época diferenciava as pensões entre vitalícias e temporárias. O artigo 244 da LC no 04/1990 dispunha que as pensões poderiam ser vitalícias, para cônjuges e companheiros, ou temporárias, para filhos e outros dependentes menores ou inválidos:

"Art. 244. As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias.

§ 1o A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários."

O artigo 245, por sua vez, confirmava o direito dos cônjuges e companheiros à pensão vitalícia:

"Art. 245. São beneficiários das pensões: I - vitalícia: a) cônjuge; b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável com entidade familiar."

Assim, a autora, na qualidade de companheira reconhecida judicialmente do servidor falecido, faz jus ao recebimento integral da pensão, sem qualquer limitação percentual, desde a data do óbito, pois a lei em vigor não previa qualquer redução proporcional para cônjuges ou companheiros.

Ainda, no caso em análise aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que disciplina as dívidas da Fazenda Pública. Este dispositivo estabelece que as ações movidas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data em que o direito poderia ser exercido.

No caso concreto, a autora ajuizou sua primeira ação para reconhecimento da união estável em 2012, interrompendo o curso da prescrição, conforme estabelece o art. 202 e seguintes do Código Civil.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, uma vez que a demanda interrompeu o prazo prescricional, garantindo a preservação do direito principal ao recebimento do benefício.

Todavia, quanto às parcelas retroativas, a prescrição quinquenal permanece aplicável, limitando o pagamento das diferenças apenas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da presente demanda, ou seja, são devidas as parcelas vencidas a partir de 2017, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

No que se refere à correção monetária e aos juros, devem ser observados os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905. Assim, as diferenças deverão ser atualizadas pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela se tornou exigível, com juros de mora aplicados com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:

a) Declarar
o direito da autora ROSENIR IZOLINA FELIX MEDEIROS DA SILVEIRA ao recebimento integral da pensão por morte de seu esposo BENEDITO OTAVIO DE ALMEIDA, desde a data do óbito, 04/12/2011;

b) Condenar
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças devidas, vencidas a partir de junho de 2017, considerando que a presente ação foi proposta em junho de 2022, devidamente corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela se tornou exigível e acrescidas de juros legais a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997;

c) Determinar
a imediata regularização do benefício para garantir o pagamento integral do valor devido, com os reajustes previstos em lei;

d) Condenar
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja fixação deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sentença sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo com ou sem a interposição de recurso, certifique-se e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
[...]

Em suas razões recursais (ID 315995361), o
Estado de Mato Grosso
, suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que a responsável pela concessão e pagamento da pensão é a
autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV
, criada pela Lei Complementar Estadual no 560/2014, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Ressalta que a representação judicial da MTPREV pela Procuradoria-Geral do Estado não a descaracteriza como sujeito jurídico autônomo.

Ainda em sede preliminar, sustenta que
a condenação imposta ao Estado de Mato Grosso violaria o princípio da legalidade e a autonomia da MTPREV
, devendo a sentença ser reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

No mérito, o apelante afirma a inexistência de comprovação da união estável à época do óbito do servidor. Argumenta que a exigência de sentença judicial declaratória da união estável está prevista no art. 245, I, “c”, da LC no 04/90, e que, à data do requerimento administrativo original (dezembro de 2011), a autora não possuía tal documento.

Assim, defende que o direito ao benefício só surgiu após o trânsito em julgado da sentença de reconhecimento da união, o que ocorreu posteriormente ao segundo requerimento administrativo, formulado em outubro de 2020. Por isso, pugna para que
o termo inicial da pensão seja fixado a partir de outubro de 2020
, e não retroativamente.

Ademais, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer que a atualização dos valores devidos observe os critérios da
Emenda Constitucional no 113/2021
, com aplicação exclusiva da
taxa SELIC
para fins de correção monetária, juros de mora e atualização dos precatórios.

Por fim, o apelante requer:

O conhecimento e provimento do recurso;

O reconhecimento da
ilegitimidade passiva
do Estado de Mato Grosso, com extinção do feito sem resolução de mérito;

Subsidiariamente, a
reforma da sentença quanto ao termo inicial da pensão
, limitando-o à data do segundo requerimento (outubro de 2020);

E, na hipótese de manutenção da condenação, a
aplicação da taxa SELIC
conforme a EC 113/2021 para fins de atualização dos valores retroativos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 315995364), a recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 330463373 - Pág. 1), manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO no processo no
1021484-79.2022.8.11.0041
, oriundo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, proposto por
ROSENIR IZOLINA FELIX MEDEIROS
em face do recorrente, com o objetivo de obter o
reconhecimento do direito ao recebimento integral do benefício de pensão por morte do seu companheiro desde a data do óbito, ocorrido em 04/12/2011
.

Alega a parte autora que, em 07/12/2011, requereu administrativamente o benefício previdenciário por morte do servidor público estadual Benedito Otavio de Almeida, seu companheiro.

Contudo, a Administração Pública negou o pedido, por não reconhecer como válida a
escritura pública de união estável
, exigindo comprovação judicial do vínculo conjugal. Diante disso, a autora ajuizou ação de reconhecimento de união estável em 28/06/2012, que foi julgada procedente em 12/06/2019, com confirmação do acórdão em 10/06/2020. Apesar disso, a pensão por morte só foi implantada administrativamente em outubro de 2021.

A sentença proferida na origem reconheceu o direito da autora à pensão desde junho de 2017, determinando o pagamento das parcelas retroativas.

Inconformado com a sentença, o
Estado de Mato Grosso interpôs apelação
, alegando, em preliminar,
ilegitimidade passiva
, pois a responsabilidade pela concessão da pensão é da autarquia
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, entidade autônoma criada pela LC no 560/2014. Sustenta que a representação judicial pela PGE não retira sua personalidade jurídica própria.

Ainda em preliminar, afirma que a condenação viola o princípio da legalidade e a autonomia da MTPREV, pleiteando a
extinção do processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, defende que não havia comprovação judicial da união estável na data do óbito (04/12/2011), sendo o direito ao benefício reconhecido apenas após o trânsito em julgado da ação declaratória, em outubro de 2020. Assim, requer que o
termo inicial da pensão seja fixado nessa data
, e não retroativamente.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a
aplicação da taxa SELIC
, nos termos da
EC no 113/2021
, para correção monetária e juros de mora.

Da Remessa Necessária
:

Ab initio
, necessário destacar que de acordo com a previsão disposta no art.
496
, inciso
I
, do
CPC
é cabível a Remessa Necessária nos casos de sentenças de mérito proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

No entanto, de acordo com o
§ 1o
do art.
496
do
CPC
, ‘nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á’. Referida redação condiciona a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública, sendo desnecessária a
“ordem de remessa”
dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta apelação e submete à apreciação do Tribunal quem seu inconformismo em relação à sentença nos pontos em que houve sucumbência, como é o caso em análise.

Para Humberto Theodoro Júnior,
‘a novidade do CPC de 2015é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial’
(Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101).

Dessa forma, é possível admitir que somente haverá remessa necessária na hipótese de não haver apelação da Fazenda Pública contra a sentença que lhe é desfavorável.

Em razão do exposto e frente à interposição do Recurso de Apelação pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do§ 1o, do artigo496, do
CPC
,
não conheço da remessa necessária
.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

Em seu Apelo, o Estado de Mato Grosso sustenta, em sede de preliminar, por sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão da criação do MTPREV e de que a representação judicial pela PGE não retira sua personalidade jurídica própria.

O argumento não merece prosperar.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme prevê o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência - MTPREV:

“Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - PENSÃO POR MORTE DE FILHO SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – REJEITADA. MÉRITO: PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. O termo a quo, para concessão do benefício por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública. In casu, verifica-se, ainda, que o Autor possui enfermidade grave e que não possui condições de prover seu sustento, sendo que a única forma de subsistência era a pensão que a sua falecida esposa recebia de seu finado filho, pensão esta que deveria ter sido dividida entre a beneficiária e o Requerente, e que o Requerente não se sentiu lesado com o pagamento integral do benefício para sua esposa, até o seu então falecimento. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MT
05037562920158110041
MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2022)”.

E M E N T A DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MÉRITO - FILHO MAIOR INVÁLIDO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Embora a Mato Grosso Previdência –MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. Havendo comprovação, por meio de laudo pericial, emitido por profissionais vinculados à Perícia Oficial do Estado, que o Autor é absolutamente incapaz, deve ser julgado procedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte após completa a maioridade civil.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042484-77 .2018.8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação:

Assim, impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Passo então à análise do mérito recursal.

Sobre a pensão por morte, é sabido que a concessão do benefício se rege pela legislação vigente na data do fato gerador, que é o óbito do segurado, nos termos da súmula 340 do Superior Tribunal Federal,
in verbis
:

a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado

In casu,
considerando que a parte autora protocolizou
pedido administrativo de concessão da pensão por morte em 07 de dezembro de 2011
, ou seja,
apenas três dias após o falecimento do servidor
, respeitando plenamente o prazo legal de 30 dias estabelecido no art. 247, I da LC no 04/1990. Confira-se:

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I – do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

Referido requerimento administrativo foi
instruído com escritura pública de declaração de união estável
, lavrada no Cartório Notarial do 2o Ofício de Cuiabá (Protocolo no 024733, Livro no 0317, Folha no 070). portanto anterior ao óbito, a qual deveria, por si só, ser considerada prova suficiente da condição de dependente da requerente, conforme preceitua o
art. 7o da Lei Federal no 9.278/96
, que confere plena eficácia à escritura pública como meio autônomo de comprovação da união estável.

Apesar disso, a Administração Pública indeferiu o pedido sob o argumento de ausência de prova judicial da união estável,
impondo à requerente a necessidade de ajuizamento de ação judicial para reconhecimento de sua condição de companheira do falecido
, a qual foi
julgada procedente em 2019
, com
trânsito em julgado ocorrido em 2020
;

O benefício previdenciário somente foi concedido em
2021
, ou seja,
mais de nove anos após o falecimento
, e ainda assim de
forma parcial
, com
limitação temporal dos efeitos financeiros
, sem qualquer motivação idônea ou respaldo legal para tal restrição.

É sabido para obter o benefício de pensão por morte decorrente do óbito do companheiro, se mostra necessária a demonstração da união estável como entidade familiar, nos termos do art. 245, I, alínea
‘c’
da Lei no 04/1990, senão vejamos:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - Vitalícia:

[...]

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

[...]

Ademais, a Constituição Federal, no § 3.o do art. 226, dispõe que
é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O art. 1.723 do Código Civil, também disciplina, que
"é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família".

Desse modo, tem-se que há prova documental contemporânea quanto à existência da união estável, e, uma vez reconhecida, a dependência econômica passa a ser presumida, a exemplo do que ocorre com o cônjuge.

Assim restando comprovado nos autos que a parte autora, ora apelada, era companheira do ex-servidor público estadual, esta faz
jus
ao recebimento de pensão por morte, visto que há previsão legal para tanto.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. II. Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, reconhecido a existência de união estável, bem como de dependência econômica da companheira em relação ao servidor falecido, a pretensão recursal, nos termos em que posta, esbarra, inarredavelmente, no óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 496.253/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 530.733/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014. III. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao de cujus, legitimando-a à percepção de pensão por morte"
(STJ, AgRg no AREsp 550.320/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 06/10/2014). IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 571477 RS 2014/0215168-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - Em atenção ao princípio tempus regit actum, aplica-se, no tocante à concessão da pensão por morte, a lei vigente à época do fato que o originou, qual seja, a da data do óbito - São requisitos para a obtenção de pensão por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido (artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991) -
A dependência econômica da companheira é presumida, consoante o disposto no art. 16, § 4o, da Lei n. 8.213/1991, mas a existência da união estável deve ser comprovada - Conjunto probatório apto a demonstrar a existência de união estável na ocasião do óbito. É devido o benefício
- Apelação do INSS desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 53707761720204039999 SP, Relator: Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/02/2021, 9a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/03/2021). [
Destaquei]

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL –PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – UNIÃO ESTÁVEL – COMPROVADA – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA – PRESUMIDA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos para a obtenção de pensão por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido (artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991).
Comprovada a união estável entre a autora e o segurado falecido, ao tempo do óbito, e sendo presumida sua dependência econômica, na qualidade de companheira, é devido o benefício de pensão por morte, a partir da data de entrada do requerimento administrativo
.
Verba honorária de sucumbência recursal majorada na forma do § 11, do art. 85, do NCPC. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no decisum recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1000175-21.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021).

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — DEPENDENTE — COMPANHEIRO — UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA JUDICIALMENTE — DIREITO A PENSÃO POR MORTE — CONFIGURADO — PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.o 04/90 — SENTENÇA RATIFICADA. A natureza jurídica da pensão civil é a prestação do pagamento continuado, que pode ser vitalícia e temporária. E, com a morte do servidor, surge o direito à pensão e a Lei Complementar no 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso - enumera em seu artigo 245 o rol de beneficiários da pensão vitalícia por morte, incluindo o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. Assim o convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.
Comprovado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.
Sentença ratificada. (N.U 1003419-58.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021). [Destaquei]

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - COMPANHEIRA - SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO - DESNECESSÁRIA - SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA - PENSÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-
Comprovada a existência de união estável entre a autora e o de ex-servidor falecido, por prova documental idônea, se afigura ilegal
sem
exigência de sentença judicial declaratória do vínculo, para o fim de se conceder a pensão vitalícia.
2- Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte , nos termos do art. 245, I, c, da LC no 04/90. 3- Recurso conhecido e não provido. (N.U 0000665-54.2012.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR OUTROS MEIOS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
Havendo a comprovação da existência de união estável entre a companheira e o de ex-servidor falecido, por qualquer meio idôneo, se afigura ilegal a exigência de sentença judicial declaratória do vínculo, para o fim de se conceder a pensão vitalícia.
(N.U 0000022-69.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2014,
publicado
no DJE 10/09/2014) [Destaquei]

Ademais, a fixação do
termo inicial dos efeitos financeiros da pensão em junho de 2017
, observando a prescrição quinquenal prevista no
art. 1o do Decreto no 20.910/32
, mostra-se correta e juridicamente adequada. Trata-se de solução que respeita a legislação vigente, a jurisprudência dominante e o princípio da segurança jurídica, impedindo que a Administração Pública se beneficie de sua própria inércia e ilegalidade para restringir direitos do segurado.

Ademais, a Lei Complementar Estadual n. 04/90 expressamente determina que,
se o requerimento for apresentado dentro de 30 dias do óbito
, o benefício será devido
desde o falecimento do servidor
,
sem condicionar isso à existência de decisão judicial anterior
que reconheça a união estável.

A interpretação restritiva da Administração contraria a
finalidade social da norma previdenciária
, que é a proteção imediata da família do servidor. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
comprovação da união estável pode ocorrer por qualquer meio idôneo
, inclusive nos autos administrativos, sendo o reconhecimento judicial apenas uma das formas possíveis.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM
. TERMO INICIAL A CONTAR DO PRIMEIRO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DE RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando-o ao pagamento de pensão por morte retroativa à data do óbito do servidor público até a implantação do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de prescrição; e (ii)
o termo inicial para o pagamento do benefício de pensão por morte à companheira de servidor público falecido, cuja união estável foi reconhecida judicialmente post mortem
. III. Razões de decidir 3. O recurso de apelação da Fazenda Pública exclui a necessidade de remessa necessária, conforme disposto no art. 496, § 1o, do CPC. 4. Não ocorre a prescrição quando a ação é ajuizada dentro do prazo quinquenal contado da negativa administrativa do pagamento das parcelas retroativas do benefício previdenciário. 5. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época. 6 . Em matéria previdenciária, aplica-se o princípio tempus regit actum, sendo a lei aplicável à concessão de pensão por morte aquela vigente na data do óbito do segurado. 7. A pensão por morte deve ser concedida retroativamente à data do óbito do segurado, o requerimento administrativo foi feito com menos de 30 (trinta) dias do óbito do instituidor, nos termos do art. 247, I, da Lei Complementar no 04/90, com efeitos retroativos a 13/03/2006. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "1.
O termo inicial para o pagamento de pensão por morte à companheira de servidor público é a data do óbito, quando requerida dentro do prazo legal, ainda que o reconhecimento judicial da união estável ocorra posteriormente.
2. O prazo prescricional para cobrança de parcelas retroativas de pensão por morte inicia-se com a negativa administrativa do pagamento, não se aplicando a redução pela metade prevista no art. 9o do Decreto 20 .910/32."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; Lei Complementar Estadual no 04/90, arts. 245, I, 'c', e 247, I .

Jurisprudência relevante citada: Súmula 340/STJ; TJ-MT - APL 0057122-11.2013.8.11 .0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 30/07/2018; TJ-MT - APL 1021925-02 .2018.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 26/07/2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10136308820218110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/09/2024). [Destaquei]

Dessa forma, resta evidente que a sentença de primeiro grau aplicou com exatidão o ordenamento jurídico ao reconhecer o direito da autora à percepção da pensão por morte
de forma integral e retroativa
, a partir de 2017, razão pela qual
sua manutenção é medida que se impõe
.

Por outro lado, no que tange a insurgência do recorrente no que tange a atualização dos valores devidos observe os critérios da
Emenda Constitucional no 113/2021
, com aplicação exclusiva da
taxa SELIC
para fins de correção monetária, juros de mora e atualização dos precatórios, entendo que merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.o
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.o 8.213/91), conforme decisão do STF no RE no 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Contudo, houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que assim dispôs:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.

Por outro lado, cumpre ressaltar de que sobreveio a Emenda Constitucional n. 136/2025, publicada em 10.09.2025, que alterou substancialmente o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, afastando a aplicação da Taxa Selic nas condenações à Fazenda Pública a partir de sua vigência.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos observando que (i) entre 12/2021 e 08/2025, Taxa Selic conforme EC n. 113/21; (ii) a partir de 09/2025, em razão da EC n. 136/25, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV,
b
e
c
, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo recorrente.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
para determinar que que os consectários legais devem observar: (i) entre 12/2021 e 08/2025, Taxa Selic conforme EC n.
113
/21; (ii) a partir de 09/2025, em razão da EC n.
136
/25, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.
[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026